Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO (ART. 507 DO CPC). NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve a penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado no Condomínio Privê Lago Norte II, indeferiu pedido de extinção do processo por alegada irregularidade de representação processual do condomínio exequente e afastou o pedido de suspensão da alienação até o desfecho de ação civil pública ambiental.
2. O agravante sustenta a impossibilidade de penhora e alienação judicial de direitos possessórios sobre imóvel localizado em área pública pertencente à TERRACAP, a inexistência de título executivo válido para cobrança de cotas condominiais, a irregularidade da representação processual do agravado e, subsidiariamente, requer a suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0704104-36.2021.8.07.0018.
3. O agravado apresentou contrarrazões com preliminar de preclusão quanto às teses já apreciadas em agravo de instrumento anterior e requereu a condenação do agravante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se podem ser reapreciadas as teses de impossibilidade de penhora e alienação judicial dos direitos possessórios e de inexistência de título executivo, já decididas em agravo anterior; (ii) saber se há irregularidade na representação processual do condomínio exequente; (iii) saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o trânsito em julgado de ação civil pública ambiental; e (iv) saber se a conduta do agravante configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As teses de impossibilidade de penhora dos direitos possessórios, de vedação de alienação judicial e de inexistência de título executivo já foram apreciadas e rejeitadas em Agravo de Instrumento anterior, interposto pelo mesmo recorrente, no qual se reconheceu a possibilidade de constrição de direitos possessórios com valor econômico, ainda que incidentes sobre imóvel situado em área pública, sem ofensa à decisão proferida na ação civil pública ambiental.
6. Ausentes fato novo, alteração legislativa ou modificação jurisprudencial posterior, incide a preclusão prevista no art. 507 do CPC, o que impede a rediscussão dessas matérias e conduz ao não conhecimento parcial do recurso.
7. A alegação de irregularidade de representação processual do condomínio não procede. A decisão que declarou a nulidade de assembleia condominial ainda não transitou em julgado, de modo que subsiste, até pronunciamento definitivo em sentido diverso, a legitimidade da administração para representar o condomínio em juízo. Além disso, há procuração regularmente juntada aos autos de origem.
8. O pedido subsidiário de suspensão da execução também não prospera. A ação civil pública ambiental não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois a penhora recai apenas sobre direitos possessórios com expressão econômica, sem transferência de propriedade nem produção de efeitos perante a Administração Pública. Também não há determinação específica de suspensão das execuções cíveis individuais.
9. Não estão configuradas as hipóteses do art. 80 do CPC. A simples reiteração de teses jurídicas rejeitadas, sem demonstração de alteração da verdade dos fatos, intuito ilegal, resistência injustificada ao andamento do processo ou caráter manifestamente protelatório, não autoriza a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado.
Tese de julgamento: “1. É vedado rediscutir, no curso do processo, matéria já decidida em agravo de instrumento anterior, quando ausentes fato novo, alteração legislativa ou modificação jurisprudencial, em razão da preclusão prevista no art. 507 do CPC. 2. A pendência de julgamento definitivo sobre a validade de assembleia condominial não afasta, por si só, a legitimidade da administração para representar o condomínio em juízo. 3. A ação civil pública ambiental que versa sobre a ocupação irregular da área não impede o prosseguimento de cumprimento de sentença fundado em obrigação pecuniária, quando a constrição recai apenas sobre direitos possessórios. 4. A defesa de teses jurídicas pelo recorrente, sem demonstração das condutas previstas no art. 80 do CPC, não configura litigância de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 20; CC, art. 100; CPC, arts. 80, 507, 774, V, 835, XIII, e 879, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0717578-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 01.07.2025; TJDFT, Acórdão 2048664, AI no 0725586-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 1779360, AI no 0724154-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.321.383/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.09.2018, DJe 27.09.2018.